Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. INVIABILIDADE DA REDISCUSSÃO DA LIDE. COISA JULGADA.
1. Uma vez que a parte executada figurou no polo passivo da ação de conhecimento e foi condenada por sentença transitada em julgado, é incabível a alegação de ilegitimidade na fase de execução. Precedente.
2. Constatada a citação dos executados na fase de conhecimento da ação em que se formou o título posto em cumprimento, afasta-se a nulidade arguida em sede de execução.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.